Tribunal: TJSP
Processo: 1061379-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço – Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do serviço comprovada – Ausência de abusividade - Cobrança regular – Recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a prova da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor – Devolução de forma simples - Recurso provido.

IOF - Cobrança em contrato de financiamento bancário - Legalidade - Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) - Recurso não provido.

SEGURO PRESTAMISTA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Devolução de forma simples – Recurso provido.

CAP. PARC. PREMIÁVEL - Ausente demonstração de que a autora tenha efetivamente anuído à cobrança de forma livre - Valor incluído em contrato de financiamento - Abusividade - Recurso provido.

TARIFA DE CADASTRO E MULTA DE 2% - Ausência de pedido específico na inicial – Inovação recursal – Impossibilidade de ser conhecido o recurso por supressão de instância – Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Em razão da sucumbência recíproca, devem as partes arcar proporcionalmente com as custas e despesas processuais (CPC, art. 86), bem como cada parte arcar com o pagamento dos honorários da parte adversa em R$ 1.000,00, por ser irrisório o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.